Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.
2. Embora a relação contratual de prestação de serviço de telefonia, num primeiro momento, pareça escapar do alcance do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de os serviços prestados servirem de fomento à atividade econômica desenvolvida pela contraparte, isso, por si só, não afasta de plano a incidência de proteção das regras consumeristas, consoante a moderna interpretação dos artigos 2o e 3o, segundo ótica do finalismo aprofundado, atualmente aplicada pelo col. STJ
3. Tendo em vista que a autora nega a existência de contrato, seria atribuir a ela a realização de prova diabólica.
4. Agravo de instrumento desprovido.